Tribunal: STF
Processo: Rcl 33198
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RE 606.199 - RG (TEMA 439). INEXISTÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Ilka Maria da Costa Aguiar e outros, em face de acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 0027114-03.2010.8.26.0053, que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário e ao agravo, supostamente teria descumprido a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 606.199/PR com repercussão geral (Tema 439).
    2. Os reclamantes, servidores públicos aposentados do Estado de São Paulo, pleiteiam a progressão automática do grau “a” para o grau “b”, nos termos da Lei Complementar estadual nº 1.080/2008, atendendo ao critério objetivo de tempo de serviço. 
    3. Sustentam que ao julgar improcedente o pedido, o Tribunal reclamado teria decidido em desconformidade com o estipulado no Recurso Extraordinário 606.199/PR com repercussão geral (Tema 439).
    4. Noticiam que o acórdão reclamado levou em consideração apenas o item 01 da ementa do RE 606.199/PR (Tema nº 439 de Repercussão Geral) para aferir se “determinada decisão est[á] em harmonia com o decidido no RE nº 606.199/PR, devem ser respeitados os critérios objetivos de tempo de serviço e titulação, para fins de promoção e progressão funcional.
    5. Argumentam que, no caso dos autos, não foi assegurado aos reclamantes a observância dos critérios objetivos de tempo de serviço e titulação, para fins de promoção e progressão funcional. 
    6. Pleiteiam a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, requerem a procedência da presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado, determinando-se que outro seja proferido em observância à tese firmada por este excelso STF no Recurso Extraordinário nº 606.199/PR (Tema 439). 
    7. Deixo de citar a parte beneficiária do ato judicial reclamado, em razão da manifesta improcedência do pedido. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como do Procurador-Geral da República para ofertar parecer, por tratar a demanda de matéria repetitiva.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou  descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. O art. 988 do CPC/2015, em vigor desde 18.3.2016, assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    3. A presente reclamação foi ajuizada na vigência do CPC/2015, com fulcro no art. 988, § 5º, II, do CPC, que admite, mediante interpretação contrario sensu, o seu cabimento para garantir a observância de acordão proferido em repercussão geral reconhecida, desde que esgotadas as instâncias ordinárias.
    4. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da sistemática da repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28.283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26.780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26.093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.
    5. Verifico preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, proposta a presente reclamação em face do acórdão proferido ao julgamento de agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo. 
    6. Com efeito, a norma processual em vigor prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja matéria esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I – negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal  não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 
    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. 
    7. Em 26.3.2018, a Corte reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelos reclamantes com os seguintes fundamentos:
    “3. No que atina ao direito adquirido de servidores inativos integrantes de quadro próprio do Poder Executivo a permanecerem na classe em que aposentados, considerando o julgamento do mérito do RE n. 606.199/PR, com o qual se harmoniza o acórdão recorrido, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário quanto a esse tópico. 
    4. No tangente ao direito ao restabelecimento da referência e grau que se encontravam os servidores antes da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual n. 1.080/08, eventual descompasso em relação à orientação a que convergiu o acórdão demandaria o reexame de elementos fáticos e da legislação infraconstitucional aplicável, circunstância a atrair os empeços dos verbetes sumulares n. 279 e 280 do Pretório Excelso, como a própria Suprema Corte cuidou de reconhecer no Agravo em Recurso Extraordinário que se ocupava de questão em tudo assemelhada no recurso sub examinem
    (…)
    5. Diante de tal quadro, nego seguimento ao recurso extraordinário com os seguintes fundamentos: i) no que atina ao direito adquirido de servidores inativos integrantes de quadro próprio do Poder Executivo a permanecerem na classe em que aposentados, esteado no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil; ii) no tangente ao direito ao restabelecimento da referência e grau que se encontravam os servidores antes da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual n. 1.080/08, por deficit dos requisitos, especiais de admissibilidade do recurso, na forma do art. 1.030, inc. V, do CPC ”
    8. Contra essa decisão os reclamantes interpuseram embargos de declaração, recebidos como agravo interno. A decisão de inadmissibilidade do RE foi mantida, consoante se denota da ementa:
    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. A questão referente à caracterização de direito adquirido de servidores inativos integrantes de quadro próprio do Poder Executivo a permanecerem na classe em que aposentados, é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 606.199/PR. Manutenção do decidido” 
    9. Ao julgamento do RE 606.199-RG, Rel Min. Teori Zavascki, esta Suprema Corte decidiu pelo direito adquirido de servidores públicos estaduais aposentados à permanência em determinada classe, não obstante o advento de lei estadual que, ao promover a reclassificação de cargos, reenquadre-os em classe inferior. O acórdão está assim ementado: 
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (Plenário, DJe 7.2.2014). 
    10. Nesse contexto, não há falar em equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, uma vez que a Corte de origem afirmou não terem os reclamantes direito adquirido a serem reenquadrados na última classe da nova carreira, visto que não sofreram redução no valor de seus proventos ao se aposentarem na última classe da carreira anterior, confirmando a aplicação à espécie do Tema 439 da repercussão geral.
    11. Tampouco se verifica usurpação de competência desta Suprema Corte, uma vez que o CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
    12. Já o art. 1.042 do CPC/2015 excetua, das hipóteses de cabimento do agravo dirigido a esta Suprema Corte, aquele interposto contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmite o apelo extremo, quando fundada, a inadmissão, na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    13. Nessa perspectiva, quando a negativa de seguimento do recurso extraordinário se der em razão da aplicação da sistemática da repercussão geral, não cabe a esta Casa analisar o agravo manejado para questionar eventual equívoco pela Corte origem.
    14. Cumpre enfatizar que o Tema 439 da repercussão geral foi aplicado de forma adequada à espécie. Assim, a decisão reclamada, longe de infringir precedente paradigmático, harmoniza-se com a tese geral fixada por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 606.199-RG, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. A autoridade reclamada agiu, dessa forma, de acordo com as balizas constitucionais e processuais que determinam sua competência. A elucidar essa compreensão, colaciono, inter plures: (grifei)
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE E EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 606.199-RG (Tema 439 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Inviável o exame e a emissão de juízo a respeito de particularidades do caso concreto, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 33479 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.5.2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS APOSENTADOS NO ÚLTIMO GRAU DA CARREIRA. SUPERVENIÊNCIA DE LEI MUNICIPAL DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRECEDENTE FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 606.199. TEMA 439. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 33100 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.5.2019) 
    15. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora